Tribunal: TJPA
Processo: 0019037-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019037-46.2019.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO MENOR INFRATOR. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido (inteligência da súmula 500, do STJ).

2. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ISMAEL DA SILVA GOMES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, e pela conduta do art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão, que após aplicada a regra do art. 70 do CP, totalizou 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 27.08.2019, por volta das 20h, o acusado Ismael da Silva Gomes e o menor A.S.O.D.S.G, mediante grave ameaça exercida pelo uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram o celular da vítima Heise da Silva Oliveira. Por tal conduta, Ismael da Silva Gomes foi denunciado como incurso nos tipos previstos nos arts. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 5107975), contra a qual a defesa recorreu (id. 5107977), pugnando a absolvição do crime de corrupção de menores e subsidiariamente, o afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que seja incidida a atenuante da menoridade relativa com consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões no id. 5107977, pelo improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, no id. 5107978.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Pretende a defesa, a absolvição do acusado da conduta do art. 244-B do ECA, considerando a ausência de liame subjetivo para a prática do crime.

Sem razão. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia - Resp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido (inteligência da súmula 500, do STJ).

A participação, bem como a menoridade do adolescente
A.S.O.D.S.G
, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pela sua certidão de nascimento acostada no id. 5107968 - Pág. 8. Ainda, o acusado, em juízo, confirmou a participação do adolescente na empreitada criminosa (id. 5137076).

Dessa forma, verificando que na hipótese vertente que Apelante de fato praticou a infração penal prevista no artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal, em concurso com o menor, o que se comprova pelo conjunto probatório colacionado aos autos, deve ser mantida a condenação no tipo insculpido no art 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Noutro giro, pretende a defesa, a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, I
,
do Código Penal, fundado no argumento de que a magistrada sentenciante não a considerou, vez que a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Analisando a dosimetria no id. 5107975 - Pág. 6, constato que o juízo singular
,
condenou o apelante pelo cometimento do crime previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando na primeira fase, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quando da segunda fase da dosimetria, a magistrada assim explanou: “
Incide a atenuante da menoridade relativa do réu. Entretanto,

pena base já foi fixada no mínimo legal, não se admitindo a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, confirme Súmula 231 do STJ
.
”
(id. 5107975 - Pág. 6).

Em que pese o argumento utilizado pela defesa, onde que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena sempre necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada.

(STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:

SÚMULA 231 – STJ

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pela juíza sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Belém, 26/08/2021